Tribunal: TJDFT
Processo: 0719313-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL DOMÉSTICO NA PISTA DE ROLAMENTO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 1122/STJ. PRESSUPOSTOS DO ATO ILÍCITO. VERIFICADOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL. DEMONSTRADOS.
1. Consoante a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1122: “As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.”
2. Para que haja a responsabilização civil objetiva, necessário se faz a prova do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles.
3. Do exame do acervo fático-probatório, verificando presentes todos os pressupostos para configurar ato ilícito decorrente de acidente de trânsito envolvendo animal doméstico em rodovia administrada por concessionária, a reparação civil de ordem material e moral demonstradas é medida que se impõe.
4. Para a indenização por danos morais mister se faz a verificação de ofensa aos direitos da personalidade do ofendido, causando-lhe sofrimento que ultrapasse a barreira de simples aborrecimentos, situação verificada no caso.
5. Recurso conhecido e provido.